Tribunal: STF
Processo: AC 1851
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA
   DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA. AÇÃO CAUTELAR SUBMETIDA
   A REFERENDO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, a, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.  Plausibilidade jurídica do pedido
   (fumus boni juris) diante do entendimento firmado por este
   Tribunal quando do julgamento do RE 407.099/RS, rel. Min. Carlos
   Velloso, 2ª Turma, DJ 06.8.2004, no sentido de que as empresas
   públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço
   público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são
   abrangidas pela imunidade tributária recíproca prevista no art.
   150, VI, a, da Constituição Federal.
2. Exigibilidade imediata
   do tributo questionado no feito originário, a caracterizar o
   risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in
   mora).
3. Decisão cautelar referendada.